Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PERSEGUIÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 26, do Código Penal, reconhecendo sua inimputabilidade e aplicando-lhe medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, além de fixar indenização mínima à vítima.
2. O Ministério Público requer reforma para reconhecer semi-imputabilidade e condenar o réu, aplicando causa de diminuição de pena ou medida de segurança. A Defesa pleiteia absolvição própria (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), nulidade da medida de segurança, redução ou afastamento da indenização e, subsidiariamente, execução da medida terapêutica na rede pública, sem vinculação à execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser condenado pelo crime de perseguição, com reconhecimento da semi-imputabilidade; e (ii) estabelecer se a medida de segurança e a indenização mínima devem ser mantidas ou modificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por documentos oficiais, prova pericial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
5. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e prova pericial, confirma os atos de perseguição e danos materiais praticados pelo réu.
6. O laudo psiquiátrico indica deficiência intelectual leve (CID-10 F70) e transtorno de adaptação (CID-10 F43.2), com capacidade parcial de entendimento e autodeterminação, caracterizando semi-imputabilidade (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal).
7. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um ano, conforme artigo 98, do Código Penal, diante da recomendação pericial.
8. O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido em razão do pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral decorrente do delito praticado em contexto de violência doméstica, da adequação do valor arbitrado e da ausência de prova da suposta hipossuficiência econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 26, caput e parágrafo único; 33, § 2o, alínea c; e 147-A, § 1o, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos VI e VII; 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 983/STJ.